Tribunal: CARF
Processo: 13856.000614/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.000614/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.515 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
MUSICAL CENTER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIZAÇÃO NA DATA APRAZADA PELO ADE. EXCLUSÃO
MANTIDA.
A Recorrente não logrou comprovar que os débitos que obstavam a sua
permanência no SIMPLES Nacional estavam liquidados ou com exigibilidade
suspensa na data aprazada pelo ADE. Não há que se reformar a decisão
combatida, mantendo-se a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-34.961, de 18 de agosto de
2011, da 3a Turma da DRJ/RPO, que considerou a improcedente manifestação de
inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo n° 368342, de 22 de agosto de
2008 .que a excluiu do Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresa de Pequeno Porte – SIMPLES Nacional, por constarem débitos
em seu nome para com a Fazenda Pública sem exigibilidade suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000614/2008-38
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.515 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000614/2008-38

Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que a exclusão foi
motivada por constarem as inscrições em dívida ativa junto a PGFN sob n° 8060206709312, no
valor de R$ 10.234,92 e 8070301760599 no valor de R$ 959,60 (doc. 01), os quais estariam sob
revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União (doc. 2) por preenchimnento de declaração
com erro de fato.
De acordo com informação elaborada pelo Serviço de Orientação Tributária –
SEORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto, juntado às e-fls. 33-34 a
contribuinte protocolou Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União em
14/08/2008. Apesar do pedido de revisão ter sido feito antes da sua exclusão do SIMPLES, a
autoridade administrativa entendeu que referido pedido não teria o condão de suspender a
exigibilidade do débitos, nos termos do art. 204 do CTN.
Acrescentou, ainda, a autoridade administrativa que a contribuinte realizou
pagamento do referido débito em 30/11/2009, que extinguiu a dívida junto à PGFN. Concluiu
que o débito existia e não foi pago no prazo de 30 dias da ciência do ADE.
Com base na informação do SEORT a 3a Turma da DRJ/RPO houve por bem
considerar improcedente a manifestação de inconformidade e manteve a exclusão da contribuinte
do SIMPLES Nacional.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/09/2011 (e-fl. 39).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 26/10/2011 (e-fls. 40 – 50) onde alega que conforme certidão expedida pela
PGFN, o débito n° 00008060206709312 foi extinto pelo seu pagamento, e o de n°
00008070301760599 extinto por prescrição.
Acrescentou que a certidão emitida pela própria Receita Federal informa que a
contribuinte não possui nenhum débito, não restando dúvida de que não há restrições para sua
permanência no SIMPLES Nacional.
Reque ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Por meio do Ato Declaratório Executivo n° 368342, de 22 de agosto de 2008 . a
Recorrente foi excluída do Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.515 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000614/2008-38

devidos pelas Microempresas e Empresa de Pequeno Porte – SIMPLES Nacional, por constarem
débitos para com a Fazenda Pública sem exigibilidade suspensa.
A Recorrente alegou na manifestação de inconformidade contra o ADE que a
exclusão foi motivada por constarem as inscrições em dívida ativa junto a PGFN sob n°
8060206709312, no valor de R$ 10.234,92 e 8070301760599 no valor de R$ 959,60 (doc. 01),
os quais estariam sob revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União (doc. 2) por
preenchimento de declaração com erro de fato.
O SEORT da DRF Ribeirão Preto afirmou que a Recorrente havia encaminhado
Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União em 14/08/2008, antes da
emissão do ADE, contudo que tal pedido não teria o condão de suspender a exigibilidade dos
débitos inscritos em DAU, e que além disso a contribuinte realizou pagamento do referido débito
em 30/11/2009, concluindo que a regularização dos débitos foi realizada fora do prazo
concedido pela autoridade administrativa.
Com base na informação do SEORT da DRF Ribeirão Preto a 3a Turma da
DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve a exclusão da
Recorrente do SIMPLES Nacional.
Em sede de recurso, a Recorrente alegou que a certidão expedida pela PGFN
comprova que o débito n° 00008060206709312 foi extinto pelo seu pagamento, e o de n°
00008070301760599 extinto por prescrição. E que além disso, a certidão emitida pela própria
Receita Federal informa que a contribuinte não possui nenhum débito, não restando dúvida de
que não há restrições para sua permanência no SIMPLES Nacional.
De fato, os comprovantes apresentados pela Recorrente comprovam que os
débitos foram regularizados. Contudo o histórico da inscrição 8060206709312 (e-fl. 26) indica
que a Recorrente quitou os débitos em 27/11/2009, portanto fora do prazo concedido pela
autoridade administrativa que seria 30 dias após a ciência do ADE que ocorreu em 17/09/2008
(e-fl. 24).
Por fim, o extrato do relatório elaborado pelo Fisco que indica a regularidade
Fiscal da Recorrente, juntada às e-fls. 46-48, foi emitido em 07/10/2011 e portanto não retrata a
situação fiscal da Recorrente na data da emissão do ADE (22/08/2008), que como comprovado
nos autos, tinha débito inscrito em dívida ativa sem exigibilidade suspensa.
Portanto como a Recorrente não logrou comprovar que os débitos que obstavam a
sua permanência no SIMPLES Nacional estavam liquidados ou com exigibilidade suspensa na
data aprazada pelo ADE, não há que se reformar a decisão combatida.
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital